Tribunal: TJSP
Processo: 1005900-62.2015.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de reintegração de posse – Ocupação irregular em imóvel pertencente a concessionária de serviço público – Margem superior do Córrego do Bispo, em frente ao "Campo do Peixinho" – Pretensão à reintegração da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP) na posse da área – Desocupação da área referente à "Chácara da Boa Esperança" – Sentença de procedência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de reintegração de posse – Ocupação irregular em imóvel pertencente a concessionária de serviço público – Margem superior do Córrego do Bispo, em frente ao "Campo do Peixinho" – Pretensão à reintegração da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP) na posse da área – Desocupação da área referente à "Chácara da Boa Esperança" – Sentença de procedência proferida pelo juízo cível – Inconformismo dos réus Antonio e Nair – Cabimento – Arguição de preliminar de incompetência do juízo cível – Inteligência da Súmula no 73, do TJSP – Área destinada à passagem de linhas de transmissão de energia elétrica - Bem imóvel afetado à prestação de serviço público – Competência em razão da matéria revestida de caráter absoluto – Precedentes do Eg. TJSP – Incompetência do juízo cível reconhecida - Sentença anulada, com determinação de redistribuição da ação a uma das Varas de Fazenda Pública da Capital – Possibilidade de aproveitamento de atos pelo juízo competente – Precedente do STJ - Recurso provido.